Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714103-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: LANA FLAVIA LOPES DALTON, KILDA LOPES DA SILVA, DEMETRIUS LOPES DA SILVA, DIOGENES LOPES DA SILVA, GABRIEL AUGUSTUS LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE FLAVIANO LOPES DA SILVA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça. A recorrente não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 35132716). Limitou-se a juntar (id 35485864) contracheques e extratos bancários desatualizados (nov/2020 a jan/2021). Não juntou sequer cópia da declaração de IR. Mesmo com essa carência documental, o demonstrativo de pagamento relativo a nov/2020 (id 35485870) informa que a agravante auferiu salário bruto de R$ 26.233,26 e líquido de R$ 6.928,27. Já os extratos bancários (id 35485872) apresentam saldo de R$ 19.719,45 (jan/2021) e R$ 19.236,78 (dez/2020). Assim, não há razão para a concessão do benefício. À agravante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, §2o). Intime-se. Brasília/DF, 24/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator